Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-28.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (ADVOGADO), CLEICIANO GOMES CARLOS - CPF: 048.446.941-03 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (IMPETRADO), FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, mormente quando considerada a quantidade de entorpecente apreendido [14g de pasta-base de cocaína], bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000347-28.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dra.
FERNANDA VASQUES RIBAS

PACIENTE:

CLEICIANO GOMES CARLOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse dos autos n. 1002665-64.2025.8.11.0017 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
05/12/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
em sede de audiência de custódia, mantida até o presente momento.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, notadamente porque a decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se em
suposta reincidência e reiteração delitiva
que, segundo alega, não correspondem à realidade processual.

Em abono, discorre que o processo referido como base para a reincidência (n. 1000178-24.2025.8.11.0017) foi julgado
improcedente
, resultando na absolvição do paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme sentença proferida em
10/06/2025
.

Acrescenta a d. impetrante, outrossim, que, conforme o Relatório de Situação Processual Executória extraído do SEEU referente ao processo n. 0000572-29.2017.8.11.0017, o paciente cumpriu integralmente a pena anterior, com término em 01/01/2026 e pena remanescente zero.

Sob outro viés, argumenta a
violação ao princípio da homogeneidade
, sustentando que, mesmo em caso de eventual condenação, a pena imposta ao paciente seria fixada no mínimo legal, com incidência do
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado), o que implicaria em reprimenda inferior a 4 anos, no regime inicial aberto ou semiaberto, e com substituição por sanções restritivas de direitos.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 321668383 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
340236364
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 340613359.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 341008353).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEICIANO GOMES CARLOS
foi preso em flagrante delito em
05/12/2025

pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos n. 1032965-15.2025.8.11.0015, instaurado para a apuração dos fatos, findas as investigações, o Ministério Público
denunciou
o paciente como incurso nas sanções do referido delito.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 05 de dezembro de 2025, por volta das 18h, na Rodovia MT-100, zona urbana do município de Novo Santo Antônio/MT,
CLEICIANO
, agindo com consciência e vontade,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente
14g
(quatorze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que, na data e horário supracitados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela Rodovia MT-100 quando visualizou o paciente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura policial,
CLEICIANO
tentou se desfazer do material ilícito, arremessando uma sacola plástica às margens da via pública, conduta esta presenciada pelos agentes estatais.

Realizada a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado junto ao corpo do paciente. Contudo, ao efetuarem a varredura no perímetro onde o objeto fora dispensado, os policiais lograram êxito em localizar a referida sacola, que continha em seu interior a substância entorpecente acima descrita.

Detido em flagrante delito,
CLEICIANO
foi conduzido à presença da d. autoridade acoimada de coatora em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o claustro pré-cautelar foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que
se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] A situação dos autos revela
risco concreto à ordem pública
.

Ainda que a quantidade apreendida neste episódio seja de 14 gramas, a avaliação isolada do peso da droga não reflete a gravidade do contexto
.

O custodiado não é um agente eventual na prática do tráfico.

As informações constantes dos documentos juntados aos autos demonstram que
o custodiado já foi anteriormente preso pelo mesmo tipo de conduta, em circunstância de maior expressividade, ocasião em que foi apreendida a quantia de 1,3 kg de entorpecentes
.

Este dado é especialmente relevante, pois
evidencia não apenas a reiteração delitiva, mas o padrão de continuidade da atividade ilícita
.

Frise-se que
a persistência do custodiado nessa atividade, mesmo após prisão anterior, demonstra incapacidade de se ajustar às normas mínimas de convivência social, bem como forte probabilidade de reiteração, caso solto.

O comportamento verificado no dia dos fatos, somado à conduta pretérita, evidencia que a prisão não decorreu de episódio fortuito ou desvinculado de contexto criminoso, mas sim de atuação persistente e estruturada no comércio de drogas, cuja continuidade causa perturbação concreta à paz social local
.

De outro lado,
os elementos apresentados pela Defesa — residência fixa e alegado trabalho lícito — não se sobrepõem à realidade fática demonstrada, pois tais fatores não impediram que o custodiado retornasse ao tráfico mesmo após prisão anterior mais grave
.

Nesse cenário,
a substituição da prisão por medidas mais brandas não se mostra eficaz
, uma vez que o custodiado, mesmo submetido anteriormente a medidas estatais, persistiu no mesmo padrão de comportamento, o que demonstra resistência às formas ordinárias de controle.

Assim,
a custódia preventiva revela-se, no caso concreto, proporcional e necessária para impedir a continuidade da atuação do custodiado na traficância local e para resguardar a tranquilidade da comunidade onde age.

Com efeito,
ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento
.

[...] Destarte, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de CLEICIANO GOMES CARLOS em prisão preventiva
, o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (o crime imputado a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal”.

(ID 217407808 – autos n. 1002661-27.2025.8.11.0017). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se, essencialmente, na
garantia da ordem pública
, sob o fundamento de que o paciente seria
reincidente específico
e teria
retornado à prática do crime de tráfico de drogas mesmo após condenação anterior
.

Ocorre que, conforme documentação juntada aos autos, corroborada pela consulta ao Sistema Pje de 1º Grau, o paciente foi
absolvido
da imputação de prática dos crimes tipificados pelos
arts.

33,
caput
e 35 da Lei 11.343/2006
nos autos da Ação Penal n. 1000178-24.2025.8.11.0017, conforme sentença proferida em
10/06/2025
pelo d. Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
.

Além disso, conforme o Relatório de Situação Processual Executória extraído do SEEU, referente ao PEP n. 0000572-29.2017.8.11.0017, o paciente já
cumpriu integralmente
a pena imposta em razão da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0000900-27.2015.8.11.0017, à conta da prática do crime de
estupro de vulnerável
, por fato ocorrido no ano de
2015
, com pena remanescente zero e término do cumprimento em
01/01/2026
.

Nesse cenário, embora se possa falar, tecnicamente, em
reincidência
, porquanto não transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos previsto pelo art. 64 do Código Penal,
não se pode falar
em
reincidência específica
, tampouco em
cometimento de crime idêntico após recente condenação anterior
.

Dito isso,
sem perder de vista que o delito imputado a
CLEICIANO
é grave e constitui porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Tal se dá em vista do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que a
quantidade
e a
natureza da droga apreendida
constituem
elementos relevantes
para a análise da necessidade da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

E, no caso
em análise, o paciente foi preso em flagrante delito por portar aproximadamente
14g (catorze gramas) de pasta base de cocaína
, sem apreensão de dinheiro, balança, armas de fogo ou outros elementos indicativos,
a priori
, de narcotráfico profissional.

Assim, é certo que a
quantidade de droga apreendida [
14g
]
não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a prisão preventiva
. Embora a cocaína, mesmo na forma de pasta-base, seja droga de alto poder lesivo, a quantidade apreendida não indica grande poder de difusão ou atuação em larga escala no tráfico de drogas; de forma que
não se pode afirmar
, neste momento processual,
que se tenha circunstâncias capazes de
extrapolar
a gravidade ínsita ao tipo penal previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que conta com
29 (vinte e nove) anos de idade
, com
endereço certo
no Município de São Félix do Araguaia/MT e
emprego lícito
, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações,
quaisquer conexões com o crime organizado
; de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
.

Reforço, nesse ponto, que tal conclusão se mantém
hígida
mesmo em vista do PEP n. 0000572-29.2017.8.11.0017, por tratarem tais autos de execução de pena por
delito diverso
, perpetrado
há mais de uma década
, e
sem qualquer correlação
com os fatos atualmente
sub judice
.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime a ele imputado
, tratando-se, ainda, de paciente

com
endereço fixo e emprego lícito,
com quem foi apreendida
quantidade pouco expressiva de substância entorpecente
[14g], pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, não encontro empecilhos para conceder a
liberdade provisória
ao paciente, cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
CLEICIANO GOMES CARLOS
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter custodiado o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026